Tribunal: TJES
Processo: 5009914-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009914-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONIS LIMA PEREIRA SANTOS

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO PACIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.

Extrai-se que durante as investigações entre os dias 11/11/2022 e 06/05/2023, foram
realizadas interceptações telefônicas diversas no âmbito da “Operação Pacificação”, que trouxeram a tona o funcionamento de um grupo criminoso que atua no bairro das Areias, Piúma/ES.

2.
Pela
prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através
das interceptações telefônicas, onde é possível observar que o paciente atuava como uma espécie de gestor do tráfico de drogas, com a função de resolver conflitos de interesse relacionados ao prédio onde funcionada a “boca de fumo” e cobrar dívida de droga dos traficantes que atuavam diretamente nas vendas.

3.

A

decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

4.
É
assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.

É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6.

No
que concerne a alegação de que o paciente
é primário,
com bons antecedentes,
com residência e trabalhos fixos, possuindo 01 (um) filho que depende de seu sustento como genitor
, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5009914-67.2024.8.08.0000

PACIENTE:
LEONIS LIMA PEREIRA SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE
PIÚMA
–
2
ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
9167014
) impetrado em favor de
LEONIS LIMA PEREIRA SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma
/ES.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se sendo processado pela suposta prática dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sua prisão decretada por força de cumprimento de busca e apreensão com mandado de prisão preventiva nos autos da Cautelar Inominada nº 0000607-22.2023.8.08.0062 expedido pela autoridade coatora.

Que
“foi formulado pedido de Relaxamento de Prisão Preventiva e/ou Revogação de Prisão Preventiva, pelo fato de que no movimento ID 41965604 dos autos da AP 0000714-66.2023.8.08.0062, não foi realizada a juntada do laudo de droga pois não foi apreendido nenhuma droga durante a operação denomi
nada Pacificação (...)”.

N
arra ainda que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 16 de abril de 2024, sendo primário e de bons antecedentes, com residência e trabalhos fixos, possuindo 01 (um) filho que depende de seu sustento como genitor.

Alega que houve restrição à liberdade do paciente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a fixação de medidas cautelares.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10044657.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 10484938) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Extrai-se que durante as investigações entre os dias 11/11/2022 e 06/05/2023, foram
realizadas interceptações telefônicas diversas no âmbito da
“Operação Pacificação”
, que trouxeram a tona o funcionamento de um grupo criminoso que atua no bairro das Areias, Piúma/ES.

In casu,
em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão, e por mais de um motivo e fundamento.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente c
aso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33
e art. 35, ambos
da
Lei nº 11.343/06,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Todavia, é necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida nos autos originários, as evidências em relação a materialidade e a autoria dos fatos se materializam através
das interceptações telefônicas, onde é possível observar que o paciente atuava como uma espécie de gestor do tráfico de drogas, com a função de resolver conflitos de interesse relacionados ao prédio onde funcionada a “boca de fumo” e cobrar dívida de droga dos traficantes que atuavam diretamente nas vendas.

Verifica-se ainda que o paciente participava da venda direta aos usuários, guardando e mantendo em depósito as drogas que lhes eram entregues por meio de cargas.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Ademais
, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, n
o que concerne a alegação de que o paciente
é primário,
com bons antecedentes,
com residência e trabalhos fixos, possuindo 01 (um) filho que depende de seu sustento como genitor
, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________